Tribunal: STF
Processo: HC 71022
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-22
Data de publicação: 1994-02-22

Ementa:
EMENTA:  - HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO  DA PENA: ARTIGO 68 DO CP.
PROVA: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME.
         1.  Alegação de  nulidade da  sentença por  inobservancia do
artigo  68 do  CP. Julgamento  da  apelação, cujo  acórdão, a  par de
abrandar a pena, tornou superada a critica a decisão singular.
         2.  Saber se a  sentença esta baseada em indicios produzidos
na  fase inquisitoria importa exame de prova, tema incompativel com a
via eleita. Inexistência de vícios conducentes a nulidade do processo
penal.
         Habeas corpus indeferido.